Tribunal: CARF
Processo: 10166.720475/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720475/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.326 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE SARTO FREITAS E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o sujeito passivo identificado no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 28/33, referente ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2008. Foi apurado imposto suplementar de R$ 342,92,
mais multa de ofício e juros de mora.
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA no
01/35.957.412, quando foram alterados os dados nela informados, em razão das
seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 43.145,52.
Fonte pagadora: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720475/2013-18
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.326 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720475/2013-18

· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 40.800,00.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal foram anotados às fls. 29/32.
A autoridade lançadora registra que, embora intimado, o contribuinte não apresentou
documentos comprobatórios da despesa médica. Acrescenta que a doença especificada
no laudo médico apresentado não está incluída na lei como moléstia grave para fins de
isenção do imposto de renda.
Depois da ciência, o contribuinte apresenta impugnação e documentação comprobatória
às fls. 3/15.
Alega isenção dos valores recebidos a título de “pensionista portador de moléstia grave”
e retificou a DAA para fazer jus à isenção de pagamento de imposto de renda, tendo em
vista que é portador de “esquizofrenia residual” desde a adolescência.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/08/2013, o(a) contribuinte, em 18/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o direito à isenção do
imposto de renda por moléstia grave está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Nota-se que não foi contestada a dedução indevida de despesas médicas, por isso,
conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se matéria não
impugnada, devendo o crédito tributário decorrente ser objeto de imediata cobrança
administrativa.
A isenção por moléstia grave está assim regulamentada pelo Decreto no 3000/1999 –
RIR/1999:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.326 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720475/2013-18

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...);
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...);
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...).
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
Extrai-se, dos termos antes transcritos, que o direito à isenção por moléstia grave requer
o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir enumerados:
1. Os rendimentos percebidos devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. A comprovação que o sujeito passivo seja aposentado em decorrência de acidente em
serviço ou de moléstia profissional, portador de moléstia grave contraída antes ou após a
aposentadoria ou reforma, comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A descrição dos fatos, fls. 29, aponta como motivo para a omissao de rendimentos o
fato de a doença especificada no laudo médico não caracterizar molestia grave prevista
em lei para fins de isenção. Em consequência, vê-se que a autoridade lançadora
comprovou que os rendimentos são oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Está correto o posicionamento da fiscalização. A doença diagnosticada pela Perícia
Judicial Psiquiatrica no 037/2012, requisitada pelo TJDFT, qual seja, Esquizofrenia
Residual classificada na tabela CID 10 sob o código F.20.5 –, fls. 7/12, não está incluída
na relação de moléstias graves constante do art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no
3.000/1999.
O diagnóstico mencionado no parágrafo anterior pode causar Alienação Mental. Neste
caso, por figurar expressamente nas moléstias graves relacionadas pelo dispositivo legal
antes colacionado, a Alienação Mental é requisito que confere direito à isenção do
imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, desde que
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, situação não
demonstrada nestes autos.
Com efeito, a isenção pretendida não tem amparo legal para deferimento, pois não
foram cumpridos cumulativamente os requisitos estabelecidos pela legislação de
regência. A doença constante da Perícia Psiquiátrica de fls. 7/12 não é considerada
moléstia grave para fins isenção.
Ressalte-se que o legislador determinou, expressamente, a interpretação literal da
legislação tributária no tocante à concessão de isenção, não cabendo à administração
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.326 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720475/2013-18

tributária, incluindo a este colegiado, proceder de forma diversa, conforme dispõe o art.
111 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original